Tribunal: TJDFT
Processo: 0700624-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NOVO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. CONDENAÇÃO AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal que se contrapõe à condenação definitiva pela prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, combinado com a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), por agressão contra a madrasta, onde busca a desconstituição da coisa julgada com fundamento em novo depoimento testemunhal, que alegou que o réu agiu em legítima defesa durante procedimento de justificação judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o novo depoimento testemunhal, apresentado anos após os fatos e após o trânsito em julgado da condenação, constitui nova prova hábil a justificar a procedência da revisão criminal para fins de absolvição do condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente no art. 621 do CPP e visa desconstituir a coisa julgada penal em razão de erro judiciário manifesto, não podendo servir como sucedâneo recursal para reexame de mérito já definitivamente julgado.
4. O novo depoimento testemunhal, desacompanhado de elementos objetivos e dissociado das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, não tem força probante suficiente para desconstituir a condenação, especialmente quando confrontado com o conjunto robusto e harmônico de provas produzido na ação penal originária.
5. No caso concreto, a condenação do requerente foi amparada em depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, em laudo pericial, mensagens autoincriminatórias e elementos circunstanciais, de modo que o depoimento testemunhal posteriormente apresentado não se coaduna com os demais elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido revisional improcedente.